Tribunal: STF
Processo: RHC 120571
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor dativo para a sessão de julgamento de recurso em sentido estrito. Aventada nulidade do processo. Matéria não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Questão, ademais, alheia à privação da liberdade de locomoção. Inviabilidade de conhecimento do tema na via restrita do habeas corpus. Precedentes. Ausência, ademais, de demonstração de prejuízo ao réu. Necessidade. Recurso não provido.



    1. Quanto ao pretendido reconhecimento de nulidade decorrente da incompetência de órgão recursal para o exame do recurso em sentido estrito interposto pela recorrente, anoto que o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a questão em razão de aventada falta de exame do tema em instância antecedente. Portanto, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria verdadeira dupla supressão de instância, o que não se admite. Precedentes.



    2. Vale, ainda, lembrar que a Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes.



    3. Por último, além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13.



    4. Recurso não provido.